Tribunal: TCU
Processo: 037.210/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Fernando Fernandes da Silva contra decisão que, ao negar provimento ao pedido de reexame do ora embargante, manteve em seus exatos termos a decisão inicialmente recorrida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por José Fernando Fernandes da Silva contra o Acórdão 5621/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.